Tribunal: TJSP
Processo: 0000595-06.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça para proceder à nova dosimetria da pena do réu William Galindo Silva – Determinação cumprida – Redução da pena-base para o mínimo legal e reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea – Pena reduzida – Regime inicial semiaberto mantido – A imposição de regime aberto não condiz com o quantum da

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça para proceder à nova dosimetria da pena do réu William Galindo Silva – Determinação cumprida – Redução da pena-base para o mínimo legal e reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea – Pena reduzida – Regime inicial semiaberto mantido – A imposição de regime aberto não condiz com o quantum da pena aplicada, conforme disposto no artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal – Outrossim, o regime mais brando atenderia ao princípio da suficiência no presente caso – Não aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Não se atende os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, visto que a pena do réu é superior a 04 anos de reclusão - Recurso parcialmente provido.